Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719996-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: RUTH DA SILVA NUNES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Ruth da Silva Nunes (proc. no 0709921-81.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado (ID no 119365087). 2. Nas razões de ID no 36457130, o agravante sustenta a suspensão do feito, pois foi reconhecida a repercussão geral da discussão sobre a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado (Tema no 1170). 3. Defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. Alega que o acórdão da ação coletiva é anterior ao julgamento do Tema no 810/STF, consequentemente, o trânsito em julgado também, razão pela qual deve ser aplicado o Tema no 733. 4. Afirma que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças. Assevera que a sentença transitada em julgado deve permanecer intacta com base nos arts. 5o, XXXVI da CF, 502 e 507 do CPC. 5. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, bem como aduz que o entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema no 810 não possui aplicação automática. 6. Defende, subsidiariamente, que a SELIC deve ser limitada ao crédito principal, pois essa taxa é composta pela correção monetária e juros, cuja incidência deve ser aplicada a partir de 9/12/2021, para evitar o anatocismo. 7. Pede a concessão da tutela antecipada para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida, utilizando nos cálculos objeto da liquidação de sentença a TR e não o IPCA-E, bem como alteração sobre a incidência da taxa SELIC. 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 11. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 12. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no referido julgamento. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 13. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A agravada indicou R$ 13.675,88 como sendo o valor total a ser pago pelo Distrito Federal, conforme se verifica na “memória de cálculo” de ID no 111426741 dos autos originários, impugnada pelo agravante (ID no 116869144). 15. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 4.078,26, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 116870945). Os argumentos foram refutados na réplica de ID no 117342320. 16. Sobreveio a decisão recorrida, rejeitou a impugnação do agravante, nos termos do ID no 119365087. 17. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 18. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 19. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 20. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 111431756, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 111431756 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 21. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 14/12/2021, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 22. Em discussão sobre a taxa SELIC é inovação recursal, pois não foi abordada pelo agravante nas manifestações no processo de origem, razão pela qual essa tese também não foi tratada na decisão agravada. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO